Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-57.2024.8.11.0088
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-57.2024.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON DA CUNHA MEDEIROS - CPF: 029.404.582-19 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (EMBARGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), JEFFERSON DA CUNHA MEDEIROS - CPF: 029.404.582-19 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (EMBARGANTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Jefferson da Cunha Medeiros contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da empresa EUCATUR, reduzindo o valor da indenização por danos morais e mantendo a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ou contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios, devendo, por conseguinte, ser aplicada a regra do art. 85, §8º-A, do CPC, observando os valores previstos na tabela da OAB/MT.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da condenação observou o critério legal previsto no art. 85, §2º, do CPC, não se aplicando o §8º-A, por inexistir hipótese de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor de causa muito baixo.

5. A irresignação do Embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida, sem apontar vício sanável pela via estreita dos embargos de declaração.

6. A fixação da verba honorária em percentual máximo não configura erro material nem contradição, ainda que o valor apurado seja inferior àquele constante na tabela da OAB/MT, porquanto essa somente é aplicável em hipóteses de fixação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jefferson da Cunha Medeiros
contra o v. acórdão de ID 311954878 que negou provimento ao apelo do ora Embargante e deu parcial provimento ao apelo da ora embargada
EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA
, para reformar em parte a sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000720-57.2024.8.11.0088.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE ÔNIBUS INTERESTADUAL E PERDA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou a empresa de transporte ao pagamento de R$ 224,39 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dosserviços ou culpa exclusiva do consumidor, capaz de afastar a responsabilidade da empresa; (ii) se o fato configura o dever de indenizar pelos danos morais alegados; (iii) definir a adequação do valor fixado a título de danos morais diante das circunstâncias do caso; e, (iv) se os honorários sucumbenciais foram arbitrados de forma correta.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14 do CDC).

4. O atraso significativo e a ausência de comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor configuram falha na prestação do serviço. Além disso, a falha na prestação do serviço não se resume apenas ao atraso, mas também à ausência de informações adequadas aos passageiros sobre o horário de chegada do ônibus e de embarque, bem como à falta de assistência durante o período de espera.

5. Não é razoável exigir que o passageiro permaneça indefinidamente na plataforma de embarque, sobretudo após longo período de espera, sem poder atender necessidades básicas, situação que afasta a culpa exclusiva do consumidor.

6. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo diante da extensão do dano e das peculiaridades do caso, sendo razoável a redução para R$ 2.000,00, suficiente para compensar o prejuízo e atender ao caráter pedagógico. A fixação no importe de R$ 30.000,00, como pretendido pelo autor no apelo, se mostra indevida, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

7. Honorários sucumbenciais fixados de acordo com a condenação e em patamar máximo, não justificando a modificação, sobretudo quando a causa não possui alta complexidade e nem tramita há muito tempo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do autor desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00. Descabida a majoração dos honorários sucumbenciais, diante do resultado do julgamento e por ter sido arbitrado em patamar máximo (20% sobre o valor da condenação).

Tese de julgamento: “1. Atraso significativo em transporte interestadual e ausência de assistência adequada configuram falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva diante das circunstâncias do caso.”

Em suas razões, o Embargante alega a existência de erro material e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que o valor arbitrado (20% sobre o valor da condenação) resulta em montante irrisório, inferior ao salário mínimo vigente no país.

Argumenta que, nos termos do artigo 85, §8º-A do Código de Processo Civil, em caso de fixação equitativa de honorários, deve-se observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% estabelecido no §2º do mesmo artigo, aplicando-se o que for maior.

Afirma que a OAB/MT fixa para casos como o presente o valor mínimo de 3,5 URH, totalizando R$ 4.511,15, sendo este superior a 10% do valor dado à causa, razão pela qual pleiteia a modificação do julgado para fixar os honorários conforme os parâmetros estabelecidos pela OAB/MT. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários para patamares não irrisórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação.

No caso em análise, o Embargante alega a existência de erro material e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o valor arbitrado seria irrisório e que deveria ser observado o disposto no art. 85, §8º-A do Código de Processo Civil.

Contudo, não se verifica qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado. A decisão foi clara ao manter os honorários advocatícios fixados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, percentual este que corresponde ao patamar máximo previsto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

O acórdão expressamente consignou que "
não se revela adequado a fixação com base no artigo 85, §8º-A do Código de Processo Civil como pretende o Autor/Apelante em seu apelo, pois o dispositivo se aplica apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo
".

A fixação dos honorários seguiu corretamente o critério estabelecido no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que os honorários foram fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, não há que se falar em irrisoriedade da verba honorária, pois o critério utilizado foi exatamente aquele previsto na legislação processual para casos como o presente.

Ademais, o fato de o valor resultante ser inferior ao que seria obtido pela aplicação da tabela da OAB/MT não configura erro material ou contradição, pois, como já mencionado, tal tabela somente seria aplicável nas hipóteses de fixação equitativa dos honorários, o que não é o caso dos autos.

De igual modo, o fato dos honorários não ultrapassar o valor de um salário mínimo, por si só, não autoriza a modificação do critério legal de fixação da verba.

Nesse passo, da simples leitura do julgado e dos argumentos constantes nos aclaratórios, facilmente se percebe que não há qualquer vício a ser sanado, mas, o que pretende o Embargante é a reanálise e rediscussão da temática.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Advirto
o Embargante que a oposição sucessiva de embargos declaratórios acarretará na aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025